Tribunal: TCU
Processo: 001.007/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4330/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.007/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darci Fagundes Dias (XXX.322.188-XX); Elisangela Aparecida da Silva (XXX.581.316-XX); Eni Maria de Menezes (XXX.685.046-XX); Eustacio de Carvalho Lopes (XXX.862.816-XX); Francine de Cassia da Silva (XXX.394.996-XX); Itamar da Silva Rodrigues (XXX.897.166-XX); Maria Carolina de Paula Silva (XXX.802.316-XX); Regis Galisteu (XXX.990.606-XX); Rodolfo Cesar Ilydio de Souza (XXX.971.816-XX); Solange David Lourenco (XXX.247.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.